Tribunal: CARF
Processo: 10945.002073/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2004
ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO SEM CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓPIA DOS AUTOS. HIPÓTESE DE NULIDADE NÃO. CONFIGURADA.
A alegação de nulidade do auto de infração por falta de cópia de documentos que instruíram o procedimento fiscalizatório que teria causado cerceamento do direito de defesa não pode prosperar, estando o processo disponível na Repartição Fiscal. Não há que se falar em nulidade quando a defesa não demonstra efetivo prejuízo ao exercício do seu direito de contraditar a fiscalização. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal, inclusive protocolando impugnação e recurso, não se configura qualquer nulidade.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO.
Dispondo a legislação do IPI que somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com suspensão do imposto quando observadas as normas estabelecidas, deve-se entender que qualquer falta implicará na exigência do imposto incidente sobre a referida operação.
DECLARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE AO VENDEDOR. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO IPI. § 7o DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. SUFICIÊNCIA.
A declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI esgota o dever de diligência do vendedor. Inteligência que deflui do § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 e do art. 21 da Instrução Normativa RFB no 948/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
De acordo com a Súmula CARF n. 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EMBALAGENS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
A classificação fiscal de embalagens para produtos alimentícios nos códigos NBM/SH - TIPI deve seguir a determinação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, sendo essencial para a classificação a sua natureza e não o conteúdo embalado ou a destinação dada pelo consumidor.
LANÇAMENTO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal e conseqüente alíquota inferior à devida, justifica o lançamento de oficio do IPI, com os acréscimos legais cabíveis.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002073/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.004 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS REOLON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2004
ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO SEM CÓPIA
INTEGRAL DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓPIA DOS AUTOS. HIPÓTESE DE
NULIDADE NÃO. CONFIGURADA.
A alegação de nulidade do auto de infração por falta de cópia de documentos
que instruíram o procedimento fiscalizatório que teria causado cerceamento do
direito de defesa não pode prosperar, estando o processo disponível na
Repartição Fiscal. Não há que se falar em nulidade quando a defesa não
demonstra efetivo prejuízo ao exercício do seu direito de contraditar a
fiscalização. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa,
especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a
acusação fiscal, inclusive protocolando impugnação e recurso, não se configura
qualquer nulidade.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO.
Dispondo a legislação do IPI que somente será permitida a saída ou o
desembaraço de produtos com suspensão do imposto quando observadas as
normas estabelecidas, deve-se entender que qualquer falta implicará na
exigência do imposto incidente sobre a referida operação.
DECLARAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO
ADQUIRENTE
AO
VENDEDOR. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA
SUSPENSÃO DO IPI. § 7o DO ART. 29 DA LEI No 10.637/2002.
SUFICIÊNCIA.
A declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento
vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI
esgota o dever de diligência do vendedor. Inteligência que deflui do § 7o do art.
29 da Lei no 10.637/2002 e do art. 21 da Instrução Normativa RFB no
948/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002073/2007-12
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

De acordo com a Súmula CARF n. 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
EMBALAGENS
PARA
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
A classificação fiscal de embalagens para produtos alimentícios nos códigos
NBM/SH - TIPI deve seguir a determinação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, sendo essencial para a classificação a
sua natureza e não o conteúdo embalado ou a destinação dada pelo
consumidor.
LANÇAMENTO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal e conseqüente
alíquota inferior à devida, justifica o lançamento de oficio do IPI, com os
acréscimos legais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ de Ribeirão Preto, no 14-31.121, da 8a Turma de Julgamento, em sessão de 05 de
outubro de 2010:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada no auto de infração de fls. 040/043, cientificado em 27/03/2007,
totalizando o crédito tributário de R$ 311.950,13, inclusos multa de ofício e
juros de mora.
Segundo a descrição dos fatos nas folhas de continuação do Auto de Infração
(fls. 041/042), na execução de procedimento fiscal para verificação das
obrigações tributárias no período de 01/2003 a 12/2004, foram identificados
valores de IPI (saldos devedores) não recolhidos que foram lançados por meio
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

do auto de infração originário do presente processo. Foram utilizados como
fonte de informação, dentre outros, os registros do Livro de Apuração do IPI e
as notas fiscais apresentados pela contribuinte.
O valor lançado é originário da apuração de saldo devedor decorrente da
apuração de débitos de IPI incidente sobre produtos saídos sob suposto regime
de suspensão de IPI, segundo o entendimento da contribuinte. Os débitos
decorreram do entendimento da fiscalização de que não se aplica o regime de
suspensão do IPI na saída dos produtos da contribuinte , dado que esses
produtos tinham por destino estabelecimentos comerciais , da reclassificação de
parte dos produtos em alíquota maior e da glosa de crédito relativo à aquisição
de bens incorporados ao Ativo Imobilizado, conforme descrito no
correspondente Termo de Verificação Fiscal (fls. 031/033).
A fundamentação legal para o lançamento consta dos autos às fls. 039 e 042.
Como resultado do procedimento fiscal, os saldos originalmente apurados pelo
contribuinte foram objeto de recomposição pela fiscalização, conforme
demonstram as tabelas a seguir.

Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

Inconformada com a autuação, a contribuinte, por intermédio de seu representante legal,
protocolizou, em 26/04/2007, a tempestiva impugnação de fls. 048/062 aduzindo em
sua defesa as razões que se seguem.
1. Preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa,
por supostamente não ter recebido cópia de todos os documentos que dão sustentação ao
lançamento. Alega que, por ocasião da ciência do auto de infração, recebeu somente
cópia do próprio auto e do Termo de Verificação Fiscal, tendo tido oportunidade de
obter cópias dos demais documentos somente em 20/04/2007, após solicitação e
pagamento de custas. Portanto, teve seu prazo de 30 dias indevidamente reduzido, com
prejuízo inclusive do princípio da isonomia, em relação aos contribuintes aos quais é
concedido o prazo pleno. Rebate de plano o eventual argumento de que os documentos
utilizados são da própria impugnante, portanto de seu conhecimento, destacando que,
como a fiscalização não laborou sobre todos os seus documentos, torna-se necessária a
identificação de quais em específico teriam sido utilizados como fonte da apuração
realizada. Acrescenta ainda que no Termo de Verificação Fiscal entregue "nem mesmo
as referências de folhas do auto estão preenchidas".
2. Afirma que o fundamento do indeferimento decorre de errônea interpretação da
norma legal pela Administração Tributária, pois tal norma não define em termos exatos
o que seria a preponderância da elaboração dos produtos especificados dentre as
atividades da empresa destinatária das saídas. A lei também não define de forma exata
no que consiste o termo "elaboração de produtos" e qual a implicação de tal operação
ser ou não caracterizada como industrialização, caracterização essa que a contribuinte
entende não ser determinante para a aplicação do instituto da suspensão do IPI.
3. Insurge-se contra a imposição de que os adquirentes declarem expressamente
que se enquadram nas condições estabelecidas no art. 29 da Lei n° 10.637/2002,
afirmando que tal disposição contraria diversos dispositivos legais pátrios, em
especial o art. 5% inciso II, da Constituição Federal. Mesmo contrária a essa
determinação, a contribuinte a atendeu e obteve de seus clientes a referida
declaração, que porém foi desconsiderada pela fiscalização, ao que se contrapõe
a contribuinte sob o argumento de que a exigência normativa foi atendida.
4. Ainda em relação às declarações de seus clientes, reclama não ter sido
intimada para a apresentação de tais documentos durante a ação fiscal e,
portanto, solicita a oportunidade para juntada de novas declarações antes do
julgamento.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

5. Sustenta que a classificação fiscal de parte de seus produtos na posição 3924.
10.00 (alíquota 10%) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI está correta, ao contrário do afirmado pela fiscalização,
que se refere somente a "copos para sundae" e classifica-os nas posições
correspondentes ao grupo 3923 (alíquota 15%). Afirma que a fiscalização não
conhece os produtos fabricados pela empresa e que generalizou de tal forma sua
descrição no Termo de Verificação Fiscal, que pode "levar a crer que todos os
produtos fabricados pela autuada são copos sundae 170m1 ". Ressalta que a
classificação adotada restou evidente nas notas fiscais acostadas ao processo e
que a empresa fabrica não só copos para sundae, mas também diversos produtos
para embalar sorvetes. Acrescenta ainda que o próprio Regulamento do IPI —
RIPI/2002
(Decreto
4.544,
de
26/12/2002)
apresenta
definição
de
acondicionamento em seu art. 6% §1°, inciso II, onde exige capacidade acima
de 20 quilos ou superior àquela em que o produto é comumente vendido no
varejo, o que descaracterizaria a classificação adotada pela fiscalização, pois os
produtos fabricados pela autuada são os mesmos adquiridos pelo consumidor.
Finalmente, ressalva que os produtos são compostos de duas partes, pote e
tampa, e que classifica cada um na posição correspondente da TIPI, e não o
conjunto em uma única posição da tabela.
6. Advoga pela inaplicabilidade da taxa SELIC na correção de tributos, por ferir
os princípios da legalidade, da anterioridade, da segurança jurídica e da
indelegabi1idade da competência tributária. Cita jurisprudência.
Conclui pedindo o recebimento da presente impugnação, que seja declarada a
nulidade do auto de infração e que sejam acolhidas as argumentações de mérito
apresentadas e oportunizada a produção de novas provas, em especial a
apresentação de declarações de que trata a Instrução Normativa SRF n° 296.
É o relatório.
Julgada improcedente a impugnação da recorrente, por unanimidade, o acórdão do
qual foi retirado o relato acima recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2004
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de cerceamento ao direito de defesa sem a apresentação de elemento
que evidencie sua caracterização em termos materiais carece de fundamento,
pois há que ser identificado real prejuízo à contribuinte.
SUSPENSÃO DO IPI. ELABORAÇÃO PREPONDERANTE.
Os produtos podem sair do estabelecimento industrial com a suspensão do IPI
prevista no art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, somente quando destinados
diretamente a estabelecimento que se dedique preponderantemente à elaboração
dos itens ali arrolados.
SUSPENSÃO DO IPI. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO PREVISTA NO §7°
DO ART. 29 DA LEI N° 10.637/2002. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

A declaração, obtida para atender à regra do art. 29, §7°, da Lei n° 10.637, de
2002, que não expressar que o destinatário dos produtos atende a todos os
requisitos do regime de suspensão do IPI previsto no citado dispositivo legal,
não caracteriza o regime de suspensão e enseja o lançamento de ofício do
imposto e respectivos acréscimos legais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2004
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
EMBALAGENS
PARA
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
A classificação fiscal de embalagens para produtos alimentícios nos códigos
NBM/SH - TIPI deve seguir a determinação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, sendo essencial para a classificação a
sua natureza e não o conteúdo embalado ou a destinação dada pelo consumidor.
LANÇAMENTO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A falta de pagamento do imposto, por erro de classificação fiscal e conseqüente
alíquota inferior à devida, justifica o lançamento de oficio do IPI, com os
acréscimos legais cabíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, repisando as matéria trazidas pela impugnação.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Conforme acima relatado, o recurso voluntário interposto pela recorrente não traz
qualquer fato, matéria ou prova que possa alterar o que fora decidido pela decisão de piso,
bastando-se a repisar os argumentos advogados na impugnação.
I – Preliminar
I.1 - Do cerceamento de defesa
Segundo as alegações da recorrente o auto de infração estaria eivado de nulidade,
uma vez que, quando da ciência, não lhe teria sido disponibilizadas cópias dos documentos que
instruíram o procedimento.
Alega a recorrente que somente teve acesso a referidos documentos na
oportunidade em que solicitou cópias do processo, e, em virtude de tal procedimento ter reduzido
o prazo para a confecção de sua impugnação, estaria configurado o cerceamento de seu direito de
defesa.
Entretanto, entendo que melhor sorte não assiste às alegações tecidas pela
recorrente.
Quanto à nulidade devemos iniciar sua análise partindo do que esta disposto nos
arts. 59 e 60, do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcritos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Em primeiro lugar a impugnação protocolizada de forma tempestiva, trouxe
argumentos e documentos que demonstram, de forma contrária à alegações, que a peça de defesa
foi confeccionada tomando por base todos os fatos e motivação que levaram à sua autuação.
Embora tenha a recorrente alegado que teve prejuízo em sua defesa, tendo em
vista a suposta falta ciência de documentos relacionados ao processo, não conseguiu de forma
clara demonstrar qual seria tal prejuízo, bastando-se apenas a afirmar que teria ocorrido, vale
dizer, não há no processo qualquer demonstração de fato ou ato que pudessem impingir à
autuação vício que causaria sua nulidade.
Pois bem. É pacífico o entendimento neste E. Conselho que não há nulidade sem
prejuízo, conforme podemos verificar, a título de exemplo, do acórdão abaixo colacionado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF. NULIDADE FORMAL
AFASTADA. AUSÊNCIA DO BINÔMIO DEFEITO-PREJUÍZO.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por
vício formal se este não causar prejuízo.
Mesmo que estejamos diante de um vício formal no lançamento, a sua nulidade
não deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do
contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por
não restar configurado o binômio defeito-prejuízo.
Recurso especial provido.
(Acórdão 9202-01.608 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator:
conselheiro Elias Sampaio Freire)
Por tais razões, devem se afastadas as alegações de nulidade.
I.2 – Matérias relacionadas a constitucionalidade de lei e aplicação de
princípios constitucionais
As questões levantadas pela contribuinte recorrente relacionadas à
constitucionalidade de leis aplicadas ao caso em comento, bem como a eventual necessidade de
observância de princípios constitucionais, não pode são de competência deste E. Conselho, por
disposição expressa em Súmula, que deve ser seguida pelos conselheiros.
Dispõe a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Desta forma, não se tema conhecimento das alegações da recorrente quanto a
(in)constitucionalidade do § 7o, do art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

II – Mérito
II.1 - Da suspensão do IPI
O presente processo tem por objeto o lançamento de IPI na saída de materiais de
embalagem fabricados e vendidos pela recorrente com suspensão do imposto, destinados a
estabelecimentos comerciais, em que pesa a disposição do art. 29 da Lei no 10.637/2002
determinar que o benefício fiscal se aplica unicamente às saídas de estabelecimento industrial
aos estabelecimentos que se dediquem, preponderantemente, à produção de produtos referidos
pelo dispositivo e, desta forma ...somente as saídas destinadas a estabelecimentos industriais
estão abrangidas pela Lei no 10.637/2002, não estando abrangidas as empresas comerciais e
pessoas físicas.
Observemos o que dispões o dispositivo acima mencionado:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex01 no
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e
nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere
o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1oC do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
(Incluído pela Lei no 11.908, de 2009).
II pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras. § 2o O disposto no caput
e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita bruta
decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário imediatamente anterior
ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita
bruta total no mesmo período.
Para a contribuinte recorrente, em que pese a disposição expressa da lei, a
autoridade fiscal teria concluído de maneira equivocada, ao afirmar que a exigência de que o
estabelecimento de destino fosse industrial, alegando que a norma não definiria em termos
exatos o que seria preponderância da elaboração dos produtos especificados dentre as atividades
da empresa destinatária da saída, não definindo ainda, também de forma exata, no que consistiria
o termo elaboração de produtos.
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

À época das operações realizadas pela recorrente, vigia o art. 4o do Decreto no
4.544/2002 (RIPI 2002), que esclarecia o seguinte:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo
único):
I a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar
o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados. (grifos meus)
A letra da lei é de cristalina clareza, não abrindo margem ao acolhimento das
alegações trazidas pela recorrente em seu recurso. Conforme se depreende do acima disposto, o
equivoco encontra-se na interpretação dada pela recorrente ao alicerce legislativo que trata da
suspensão do IPI.
Todas as alegações trazidas pela recorrente se esvaziam no momento em que nos
colocamos a apreciar o teor das declarações trazidas por seus clientes, que de forma expressa
indicam que não atuam na elaboração de produtos prevista pela lei como condição para a fruição
da suspenção do imposto.
Assim, nenhuma razão deve ser dada às alegações da recorrente, como visto,
infundadas, devendo permanecer inalterada a decisão de piso.
II.2 - Intimação para apresentação de declarações
Para a recorrente nova oportunidade para apresentação de declarações de ser
cliente lhe deveria ser dada, antes de ser realizado o julgamento do feito, tanto em primeira
instancia, como agora em recurso voluntário.
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

Conforme restou demonstrado no processo, devidamente ratificado pela decisão
de piso, a recorrente foi devidamente intimada e instada a entregar declarações de seus clientes
que pudessem cumprir o que determina o § 7o, do art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Novos documentos, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, são
permitidos, desde que, demonstrem a existência de fato novo ou do qual não se tinha
conhecimento, que possam alterar fatos e motivação da autuação, o que não restou demonstrado
pela recorrente.
Assim, afasta-se a pretensão pretendida pela contribuinte recorrente.
II.3 – Da classificação fiscal dos produtos
Quanto à classificação fiscal dos produtos realizada pela fiscalização quando da
autuação fiscal, momento em que houve a readequação da classificação e, consequentemente, o
lançamento de ofício dos saldos remanescentes do imposto, nenhuma alteração deve ser feita no
acórdão recorrido.
Não houve apresentação de novos argumentos ou razões de defesa que pudessem
promover a alteração do julgado, devendo assim, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/96, e
art. 57 do RICARF, permanecerem as razões de decidir do acórdão, abaixo reproduzidas:
Outro ponto contestado pela contribuinte refere-se à classificação fiscal, porém
sua contestação tampouco merece acolhida.
A divergência se dá em torno da classificação fiscal de parte dos produtos, os
quais a contribuinte enquadra na posição 3924.10.00 (alíquota 10%), "serviços
de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha", da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados — TIPI, enquanto que a fiscalização os
reclassificou nas posições correspondentes ao grupo 3923 (alíquota 15%),
"artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e
outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos".
Em sua defesa, a contribuinte afirma que a fiscalização não conhece os produtos
fabricados pela empresa e que generalizou de tal forma sua descrição no Termo
de Verificação Fiscal, que pode "levar a crer que todos os produtos fabricados
pela autuada são copos sundae 170m1". Ressalta que a classificação adotada
restou evidente nas notas fiscais acostadas ao processo e que a empresa fabrica
não só copos para sundae, mas também diversos produtos para embalar
sorvetes.
Não se pode concordar que a reclassificação efetuada pela fiscalização resultou
de uma visão estreita em relação à gama de produtos elaborados pela
contribuinte, conforme por ela alegado. O Termo de Verificação Fiscal cita os
copos plásticos para sundae como representativos da classificação
evidentemente equivocada (grupo 3924) e, logo em seguida, afirma que todas as
mercadorias produzidas pela empresa devem ser classificadas no grupo 3923,
cuja alíquota é de 15%. Em seguida, aplica essa alíquota no recálculo do débito
de IPI. Ou seja, em nenhum momento a fiscalização entendeu que o único
produto da empresa seriam os referidos copos plásticos, mas simplesmente
enquadrou toda a gama de produtos da empresa no grupo 3923 da TIPI.
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

Outro argumento sustentado pela manifestante é que o próprio Regulamento do
IPI — RIPI/2002 (Decreto 4.544, de 26/12/2002) apresenta definição de •
acondicionamento em seu art. 6°, §1°, inciso II, onde exige capacidade acima de
20 quilos ou superior àquela em que o produto é comumente vendido no varejo,
o que descaracterizaria a classificação adotada pela fiscalização, pois os
produtos fabricados pela autuada são os mesmos adquiridos pelo consumidor.
Ora, o conceito de acondicionamento invocado aqui pela inconformada não é
aplicável fora do seu contexto. O referido art. 6° do RAIPI refere-se à definição
das operações de industrialização e o objeto da discussão é classificação de
produtos na TIPI.
Portanto, o conceito de acondicionamento do RAIPI não pode ser utilizado para
definir o que seria uni dispositivo para fechar recipiente, pois o primeiro visa a
definir um tipo de atividade de industrialização, enquanto que o segundo irá
definir um mero produto. Seria querer confundir o acondicionamento como
atividade tipicamente industrial com o ordinário fechamento de um recipiente
de plástico por qualquer consumidor comum.
Finalmente, a contribuinte ressalva que os produtos são compostos de duas
partes, pote e tampa, e que classifica cada uma na posição correspondente da
TIPI, e não o conjunto em unia única posição da tabela.
Mais uma vez, trata-se de argumentação falha.
Pelo que se depreende da peça contestatória, a contribuinte pretende a seguinte
classificação para um recipiente plástico (copo de sundae, pote de sorvete etc.) e
sua respectiva tampa:
- Recipiente -> código 3924.10.00 (10%) — serviços de mesa e outros
utensílios de mesa ou de cozinha;
- Tampa -> código 3923.50.00 (15%) - rolhas, tampas, cápsulas e outros
dispositivos para fechar recipientes.
Em primeiro lugar, segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, item 3, a posição mais específica prevalece sobre as mais
genéricas e as obras constituídas pela reunião de artigos diferentes classificam-
se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial:
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais especifica prevalece sobre as maus genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte
das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto,
ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados parti venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
arligos, corno igualmente específicas, ainda que unia delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas
em sortidos acondicionados para vencia a retalho, tida classificação não se
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

possa efetuar pela aplicação da Regra 3a), classificam-se pela matéria ou ai-ligo
que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
C) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos arligos mais
semelhantes. A posição mais especifica prevalece sobre as mais genéricas.
Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas
uma parle das matérias con.slilutivas de uni produto mislurado ou de una ai-ligo
composto, ou a apenas uni dos componentes de, sortidos acondicionados para
venda a relalho, lais posições devem considerar-se, em relação a esses proa/elos
ou arligos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente unia
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
Os produtos sob análise são de fato embalagens de plástico para
acondicionamento de sorvetes e de uso temporário. São descartáveis, enquanto
que os serviços de mesa e artigos de uso doméstico não têm esse caráter de uso
temporário e descartável, pois, quando de material plástico, são feitos com
lâmina de maior espessura e durabilidade, como copos de plástico rígido e
vasilhas plásticas, servindo ao uso e reuso repetitivo. Assim, o enquadramento
desses produtos como "serviços de mesa e artigos de uso doméstico" não
representa a verdadeira natureza desses objetos, logo não se pode aplicar a regra
da prevalência da posição mais específica entre os grupos 3923 e 3924 e segue-
se para a aplicação da regra seguinte, que é a que classifica os conjuntos pela
matéria constitutiva essencial, que no caso é o plástico. Por conseguinte, tanto o
recipiente como sua tampa devem ser classificados no grupo 3923, que
representa o grupo dos artigos de embalagem de plástico, dentre outros.
Logo, a classificação proposta pela fiscalização é a mais correta e deve ser
mantida.
III - Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastando as
preliminares e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.002073/2007-12

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital